Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-98.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005626-98.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUZENY ALVES DA CRUZ - CPF: 482.340.951-53 (APELANTE), EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 512.147.769-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR DE PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – FLEXIBILIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 134 DO CTB) – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUZENY ALVES DA CRUZ visando reformar a sentença de Id. 275602388, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1005626-98.2017.8.11.0003, movida em face de EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA, julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, vedada a compensação e observada a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 275602390, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de contrato verbal celebrado com o recorrido para troca da motocicleta por um automóvel, havendo entrega da posse da motocicleta; (ii) Que a sentença incorreu em omissão, por desconsiderar os documentos apresentados — especialmente a comunicação de venda junto ao DETRAN em 21/02/2013, e os espelhos do órgão de trânsito (Id. 92617678 e 92617679), que atestam a solicitação de transferência e afastam a responsabilidade solidária da autora; (iii) Que o recorrido não deu cumprimento à sua obrigação, tampouco regularizou o veículo, o que vem gerando prejuízos materiais à apelante, incluída a imposição de penalidades administrativas em seu nome e (iv) que a sentença merece reforma, pois desconsiderou os indícios e elementos probatórios constantes dos autos, aplicando de forma excessivamente rigorosa o ônus da prova, desconsiderando a verossimilhança das alegações, inclusive por tratar-se de relação fática de fácil demonstração, usualmente tratada por contratos verbais em práticas de comércio popular.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, condenando o recorrido à transferência da titularidade da motocicleta e ao pagamento dos encargos pendentes.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 275602392, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por Luzeny Alves da Cruz contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de Ezequiel Ferreira de Souza, sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.

Inconformada, a parte apelante alega que firmou contrato verbal de compra e venda com o requerido, transferindo-lhe a posse de uma motocicleta, marca JTA/SUZUKI INTRUDER 125, cor VERMELHA, ano/modelo 2008, placa NJI 3378, chassi 9CDNF41AJ8M210707, em troca de um carro.

Sustenta que a sentença incorreu em omissão, por desconsiderar os documentos apresentados — especialmente os espelhos do órgão de trânsito que atestam a solicitação de transferência e afastam a responsabilidade solidária.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside na validade e eficácia jurídica de contrato verbal de compra e venda de bem móvel (motocicleta), e na consequente responsabilidade do recorrido quanto à transferência da titularidade e aos encargos decorrentes do uso do veículo — notadamente multas, taxas e tributos.

Neste caso, o art. 134 do CTB enuncia que:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1º, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).

Tanto é assim que o STJ tem flexibilizado a aplicação da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, a exemplo do pagamento do IPVA.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A interpretação do art. 134 do CTB pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está correta, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados a violação a regras de trânsito. 2. Ademais, a transferência da propriedade de bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC. (...)”
(STJ - REsp: 1717204 SP 2017/0311882-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018).

Deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO REALIZADA – COBRANÇA DE IMPOSTOS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – SÚMULA 585 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento do STJ, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Precedentes e Súmula 585 do STJ. A inserção indevida do nome do ex-proprietário junto à dívida ativa, em razão do débito referente ao IPVA, que não é de sua responsabilidade, enseja a restituição do valor pago e o dano moral indenizável.”
(TJ-MT 10074296520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Isso assentado, acrescenta-se o fato da transferência da propriedade dos bens móveis dá-se pela tradição, nos termos do artigo 1267 do CC. Confira-se:

“Art. 1267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando [...] o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.”

No caso vertente, observo que a autora, ora apelante, apresentou o Certificado de Registro de Veículo devidamente preenchido na parte da AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO em nome do demandado, datado e registrado firma em cartório em 22/01/2013 (Id. 275601514).

Também demonstrou pelo documento extrato do veículo expedido pelo site do DETRAN que houve a baixa da alienação fiduciária existente sobre o bem em 21/02/2013 e o processo de transferência de propriedade iniciado pelo interessado (912.804.431-20), o qual não chegou a ser concluído pelo motivo “Cancelado (EXPIROU O PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO) - Id. 275602376.

Tais documentos, ao contrário do apontado pelo Juízo
a quo
, gozam de presunção relativa de veracidade, e a ausência de impugnação específica pelo apelado, que se limitou a apresentar contestação genérica, corrobora a presunção de que houve a transferência da posse do veículo (art. 344 do CPC).

Com efeito, é possível concluir que a situação jurídica ocorrida no caso concreto constitui fato gerador tributário em relação ao adquirente do automóvel, pois a apelante – fato incontroverso nos autos – não mais detinha a propriedade do veículo quando foram anotadas as pendências tributárias no prontuário do veículo.

A propósito, colaciono arestos que bem enfrentaram questão semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL [...] FATO GERADOR DO TRIBUTO POSTERIOR À ALIENAÇÃO – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – EFETIVA PROPRIEDADE DO BEM – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ARTIGO 130 DO CTN. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Por força do art. 620 e seguintes do Código Civil, a transferência da propriedade do veículo ocorre com a tradição, não sendo necessária a transferência no Detran. O IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera com a tradição.”
(Ap 92510/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – DANO MORAL – RECURSO DESPROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art . 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.”
(TJMT - RAC: 10002954520218110020, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)
.

Dessa forma, presentes os elementos que comprovam a existência de contrato verbal e o inadimplemento da obrigação de fazer — consistente na ausência de transferência do veículo e de quitação dos encargos por parte do recorrido — impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo
sub judice
, bem como ao pagamento das dívidas incidentes sobre este desde a data de sua transmissão (22/01/2013).

Fica invertido o ônus sucumbencial.

Condeno o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º e 11, do CPC, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025